Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001748-38.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL MARINHO DA SILVA
IMPETRANTE: ALYNNSON CORREA FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Alynnson Correa Fernandes, em favor de Rafael Marinho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/10/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados na origem restaram indeferidos, inclusive após a realização da instrução processual.
Neste contexto, sustenta-se que (i) falta materialidade delitiva, porquanto a prova foi obtida de forma ilícita, com a invasão indevida de domicílio; (ii) não está presente o risco processual decorrente da liberdade do paciente; (iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão. Assim, postula a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A tese de nulidade da apreensão do entorpecente, ante o suposto vício no ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente é questão que demanda dilação probatória, o que se evidencia, inclusive, pelo fato de ter sio explorado na oitiva de uma testemunha em juízo. Logo, a temática não comporta análise na via do habeas corpus, cujo rito é sumaríssimo e exige provas pré-constituídas, devendo ser debatida em memoriais finais e, eventualmente, em apelação criminal.
Por outro lado, no que se refere ao risco processual, em que pese as alegações do impetrante, ao impor e manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator